Tribunal: TRF3
Processo: 0001065-85.2018.4.03.6141
Órgão julgador: FAUSTO DE SANCTIS
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
148/283)

0001065-85.2018.4.03.6141

e-DJF3 Judicial 1 Data:06/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 78210

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DA OMISSÃO APONTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. REINCIDÊNCIA BEM RECONHECIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

- As hipóteses de cabimento do recurso de Embargos de Declaração estão elencadas no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, a existência de ambiguidade, de obscuridade, de contradição ou de omissão. De regra, não se admite a oposição de embargos declaratórios com o objetivo de modificar o julgado, exceto para sanar algum dos vícios anteriormente mencionados. Não serve o expediente, portanto, para alterar o que foi decidido pelo órgão judicial em razão de simples inconformismo acerca de como o tema foi apreciado (o que doutrina e jurisprudência nominam como efeito infringente dos aclaratórios). Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça.

- O Código de Processo Penal não faz exigências quanto ao estilo de expressão nem impõe que o julgador se prolongue eternamente na discussão de cada uma das linhas de argumentação tecidas pelas partes, mas apenas que sejam fundamentadamente apreciadas todas as questões controversas passíveis de conhecimento pelo julgador naquela sede processual. A concisão e a precisão são qualidades, e não defeitos, do provimento jurisdicional exarado. Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça.

- Dentro desse contexto, analisando o acórdão embargado, nota-se ausência de vício (omissão) apontado nos aclaratórios opostos pela i. Defensoria Pública da União, que enfrentou todas as questões postas nos autos, sem incorrer em qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

- Em outras palavras, não há qualquer omissão no julgado embargado, que decidiu de maneira clara e fundamentada a matéria, exaurindo a prestação jurisdicional.

- O Embargante afirma que o v. Acórdão padece de omissão, pois deixou de apreciar eventual período de detração correspondente à condenação que ensejou o reconhecimento da reincidência como causa agravante.

- No entanto, dos autos conta que a extinção de punibilidade do réu só ocorreu em 17.03.2014 (fls. 204, v., último item), vale dizer, antes do período depurativo de cinco anos de que trata o artigo 64, inciso I, do Código Penal. Assim, imperioso era o reconhecimento da reincidência, considerando-se que a prática do novo crime ocorreu em 06.09.2018.

- Outrossim, mister se faz consignar que a defesa não fez prova de que o réu permaneceu sob custódia no curso do processo de conhecimento que ensejou a reincidência, a permitir eventual reconhecimento da detração penal, e, consequentemente, o decote da agravante guerreada.

- Desse modo, inexiste a omissão apontada pela defesa pública, ressaltando-se que a Turma enfrentou todos os temas invocados pelas partes.

- Assim, os presentes Embargos configuram mero inconformismo e pretensão de reapreciação do julgado, o que não se admite pela via processual eleita.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.